Tribunal: TJMT
Processo: 1017194-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVALDO LEITE DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 061.223.001-52 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. TERMO
A QUO
DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO.

SERVIÇO DE TELEFONIA. FATURAS DE PAGAMENTO JUNTADAS. FATURAS ENVIADAS PARA O MESMO ENDEREÇO DO AUTOR. HISTÓRICO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito.

In casu
, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 09/07/2020 (id no 64331569).

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula declaração de inexistência de débito de R$ 160,43 (cento e sessenta reais e quarenta e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 12/09/2016, além de reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a empresa demandada capaz de ensejar a negativação.

3.

Caso em que a empresa de telefonia se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que demonstrou que o débito tem origem na contratação do terminal telefônico no 65-99943-9426 desde 27/01/2016, de titularidade do Autor. Ainda, acostou aos autos extenso histórico de consumo, além de diversos pagamentos realizados e faturas enviadas para o mesmo endereço declinado pelo Autor como sendo seu domicilio, assim, em obediência ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil comprovou suas alegações.

4.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações,
segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

7.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

8.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a reforma da sentença que considerou prescrita a pretensão de reparação civil a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

9.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

10.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula declaração de inexistência de débito de R$ 160,43 (cento e sessenta reais e quarenta e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 12/09/2016, além de reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a empresa demandada capaz de ensejar a negativação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção com resolução de mérito em razão da ocorrência da prescrição.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo que no presente caso não teria ocorrido a prescrição, eis que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra a prazo no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial emitido, em 09/07/2020.

Em contrarrazões, a Recorrida
VIVO S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021